Tribunal: TJBA
Processo: 8100094-64.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8100094-64.2021.8.05.0001-AGRAVO INTERNO

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE/APELANTE: DIEGO RIBEIRO MALTAURO

Advogado(s)
:
JONATHAS FORTUNA GOMES

AGRAVADO/APELADO: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

Advogado(s)
:
FABIANO FERRARI LENCI

mk4

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU O RECURSO DO RÉU/AGRAVANTE COM FULCRO NO ART. 932, III, DO CPC. PRELIMINAR DE OFENSA À DIALETICIDADE. REJEITADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Indeferida a gratuidade da justiça, foi dada oportunidade para o Agravante/Apelante comprovar o recolhimento do preparo, entretanto, permaneceu inerte, logo, resta configurada a deserção. 2. Certo é que não se trata de obstar o acesso à justiça, mas de proporcionar tratamento igualitário às partes, pois a falha de uma corresponde ao direito da outra no sistema de preclusão dos atos processuais.3.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8100094-64.2021.8.05.0001
, em que figuram como apelante
DIEGO RIBEIRO MALTAURO
e como apelada
DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia, por ########,
em REJEITAR A PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .